Tribunal: CARF
Processo: 10880.923294/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923294/2012-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.035 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lázaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente
convocado) e Thaís de Laurentiis Galkowicz. O Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva
(suplente convocado) participou da reunião em substituição da Conselheira Renata da Silveira
Bilhim.

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI parcialmente reconhecido por meio do
Despacho Decisório eletrônico. Foi anexado ao despacho decisório eletrônico Termo de
Verificação Fiscal, do qual o sujeito passivo teve ciência. A cópia deste Termo, contudo, não
consta dos presentes autos, sendo que as razões para a glosa dos créditos foram assim
sintetizadas no relatório da r. decisão recorrida:
Conforme consta do Relatório Fiscal, foram encontradas as seguintes irregularidades: 1
– FALTA DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A PRODUTOS DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA
REMETIDOS,
PELO
IMPORTADOR,
DIRETAMENTE
DA
REPARTIÇÃO
QUE
OS
LIBEROU,
A
OUTRO
ESTABELECIMENTO DA MESMA EMPRESA; 2 – CRÉDITO INDEVIDO POR
DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE PRODUTO – O estabelecimento industrial
utilizou-se de créditos relativos à devolução e retorno de produtos sem a devida
escrituração no Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque; 3 – ERRO NO
TRANSPORTE DO SALDO CREDOR – Houve erro no transporte do saldo credor em
dois períodos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923294/2012-87
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.035 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923294/2012-87

Em sua defesa, a empresa se exsurge especificamente quanto a possibilidade do
crédito de IPI ser utilizado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, não sendo relevante o
estabelecimento que gera o crédito e o estabelecimento que realiza a industrialização, já que o
aproveitamento pode ser jeito pela matriz. Sustenta que o estabelecimento filial que apurou os
créditos é estabelecimento equiparado à industrial, por proceder com a importação de produtos
direcionados a outros estabelecimentos da empresa. Quanto ao coque de petróleo, produto que
foi importado pelo estabelecimento filial, aduz que não seria apenas combustível, mas também
matéria prima, diretamente injetada na mistura objeto do processo de produção do cimento.
Esta defesa foi julgada improcedente pela r. decisão referida, ementada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
IPI.
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL.
SALDO
CREDOR
O
Saldo
credor/devedor do Imposto Sobre Produtos Industrializados somente pode ser apurado
pelo estabelecimento industrial da empresa. A matriz, não industrial, não pode apurar
saldo credor/devedor de IPI, muito menos registrar créditos básicos do imposto que
pertencem a outro estabelecimento.
MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO. CONCEITO. Somente as
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, conforme a
conceituação albergada pela legislação tributária, são hábeis ao creditamento do
imposto. Para que seja dado o tratamento de insumos aos bens que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização, tais
bens devem guardar semelhança com as matérias primas - MP e produtos intermediários
- PI, em sentido estrito, semelhança essa que reside no fato de exercerem, na operação
de industrialização, função análoga a das MP e PI, ou seja, se consumirem, em
decorrência de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por
esse diretamente sofrida, mesmo que não integrando ao produto final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 168)
Intimada desta decisão em 04/03/2020 (e-fl. 187), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 10/06/2020 (e-fls. 188 e ss.) alegando, em síntese:
(i) a nulidade do despacho decisório e da decisão da DRJ face a ausência de
diligência, que confirma que o coque de petróleo integra o produto da pessoa
jurídica;
(ii) a regularidade da apropriação do crédito de IPI, inclusive pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica, ainda que não seja o estabelecimento gerador do
crédito/estabelecimento industrial, em conformidade com o art. 11 da Lei n.o
9.779/99 e os artigos 73 e 74 da Lei n.o 9.430/96;
(iii) a validade do crédito de IPI sobre o coque de petróleo, que integra o produto
final da Recorrente (cimento).
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.035 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923294/2012-87

O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Contudo, a lide objeto
do presente processo não está claramente delimitada no presente processo, sendo importante que
sejam anexados aos presentes autos a cópia do Relatório Fiscal anexo ao despacho decisório
eletrônico, que traz as razões para a glosa do crédito.
Com efeito, o Relatório Fiscal anexo ao Despacho Decisório Eletrônico não se
encontra acostado aos presentes autos. E, no presente processo, as premissas fáticas e jurídicas
adotadas pela fiscalização para proceder com a glosa não foram claramente delimitadas pela
defesa do sujeito passivo e pela r. decisão recorrida.
Pelo relato da r. decisão recorrida, reproduzida no relatório acima, observa-se que
as razões para a glosa se restringiriam, inicialmente, à titularidade do saldo credor e ao suposto
erro no transporte do saldo:
Conforme consta do Relatório Fiscal, foram encontradas as seguintes irregularidades: 1
– FALTA DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A PRODUTOS DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA
REMETIDOS,
PELO
IMPORTADOR,
DIRETAMENTE
DA
REPARTIÇÃO
QUE
OS
LIBEROU,
A
OUTRO
ESTABELECIMENTO DA MESMA EMPRESA; 2 – CRÉDITO INDEVIDO POR
DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE PRODUTO – O estabelecimento industrial
utilizou-se de créditos relativos à devolução e retorno de produtos sem a devida
escrituração no Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque; 3 – ERRO NO
TRANSPORTE DO SALDO CREDOR – Houve erro no transporte do saldo credor em
dois períodos.
Em suas defesas, a empresa se pautou a sustentar a possibilidade do pedido de
ressarcimento ser formulado pela matriz em nome da filial em Cubatão, como estabelecimento
importador que é obrigado ao pagamento do IPI, aparentemente enfrentando o item 1 indicado
acima. Os itens 2 e 3, portanto, aparentemente não teriam sido objeto de litígio por parte do
sujeito passivo.
E, como consignado na própria r. decisão recorrida, o estabelecimento titular do
crédito não é industrial, mas, sim, equiparada à industrial. Com isso, nas operações que praticar
no mercado interno, seja uma saída para transferir para outro estabelecimento, seja para uma
revenda, ou a qualquer outro título, como diz o artigo 2o, § 2o, da Lei 4.502/1964, haverá a
incidência do IPI. Nos termos da r. decisão recorrida:
Correto o entendimento. Nas saídas do coque importado a operação é equiparada a
industrial. Nessas operações, entretanto, deve ter o destaque de IPI, fato que não ocorreu
nas operações de transferência do coque para as filiais. A equiparação a industrial,
entretanto, se dá apenas para àquelas saídas e não para todas as saídas efetuadas pela
empresa.
No caso em análise, o produto importado deveria entrar no estoque da matriz e, mesmo
dando saída do coque para outros estabelecimentos filiais, a matriz deveria destacar o
imposto e aí sim apurar o saldo credor.
No entanto, apesar de ser equiparado à industrial e nas saídas para outros
estabelecimentos da mesma firma haver a incidência do IPI, essa hipótese está com suspensão do
imposto, nos termos do artigo 43, X, do RIPI/2010, não havendo regra para que o remetente
(Cubatão) estorne o crédito referente às compras, portanto, acumulando-o:
Art.43.Poderão sair com suspensão do imposto:
[...]
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.035 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923294/2012-87

X - os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial para outro da mesma firma.
(grifei)
É fato argumentado pela Recorrente que os produtos importados são remetidos
para outros estabelecimentos da mesma firma, local onde ocorrerá a industrialização. Contudo, a
legislação obriga o estorno dos créditos escriturados se as saídas praticadas pelo estabelecimento
estiverem com suspensão do imposto. Mas o estorno somente será devido se houver
determinação legal expressa, o que aparentemente não é o caso:
Requisitos para a Escrituração
Art.251.Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista
do documento que lhes confira legitimidade:
[...]
§1oNão deverão ser escriturados créditos relativos a matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem que, sabidamente, se destinem a emprego na
industrialização de produtos não tributados-compreendidos aqueles com notação “NT”
na TIPI, os imunes, e os que resultem de operação excluída do conceito de
industrialização-ou saídos com suspensão, cujo estorno seja determinado por
disposição legal. (grifei)
Anulação do Crédito
Art.254.Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto (Lei no
4.502, de 1964, art. 25, § 3o,Decreto-Lei no34, de 1966, art. 2o, alteração 8a,Lei no7.798,
de 1989, art. 12, eLei no9.779, de 1999, art. 11):
I-relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, que tenham
sido:
a)empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos não
tributados;
b)empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos
saídos do estabelecimento industrial com suspensão do imposto nos casos de que
tratam osincisos VII, XI, XII e XIII do art. 43; (grifei)
Os casos de suspensão nos quais o estorno dos créditos são obrigatórios estão
previstos nos incisos VII, XI, XII e XIII do artigo 43. São situações em que as saídas se referem
aos bens do ativo permanente, ou peças para reparos, ou, ainda, os retornos da execução de uma
industrialização por encomenda. Por sua vez, a hipótese de suspensão aparentemente aplicada
para o caso concreto está prevista no inciso X, que trata da remessa realizada por industrial ou
equiparado à industrial para outro estabelecimento da mesma firma, onde será realizada a
industrialização.
Mas seria essa a razão para a glosa perpetrada nos presentes autos? Quais foram
os fundamentos adotados pela fiscalização para não admitir como válido o crédito do
estabelecimento filial em Cubatão?
Acresce-se que a Recorrente veicula em sua defesa alegação no sentido de que o
coque de petróleo seria uma matéria prima da sua atividade industrial do cimento. No presente
caso, a fiscalização glosou o crédito por considerar que o coque de petróleo não seria sujeito ao
crédito básico do IPI?
Assim, esta relatora possui dúvidas quanto à extensão da lide travada nos
presentes autos, sendo crucial que sejam anexados aos presentes autos a cópia do Relatório
Fiscal anexo ao despacho decisório eletrônico, que evidencia as razões para as glosas perpetradas
pela fiscalização nos presentes autos.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.035 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923294/2012-87

Aqui cumpre salientar que não há discussão quanto a eventual cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, vez que teve acesso ao termo fiscal por meio do endereço
eletrônico da RFB. Contudo, para uma completa compreensão da lide travada nos presentes
autos, entende-se imprescindível que o Relatório Fiscal seja anexado aos presentes autos.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem anexe aos
presentes autos a cópia do Relatório Fiscal anexo ao despacho decisório eletrônico, para que seja
possível compreender a extensão da lide travada nos presentes autos.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital